Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705709-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. D. O. S. REPRESENTANTE: SUZANA DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.V.O.S. representado por sua mãe, Suzana de Oliveira Queiroz, tendo por objeto a r. decisão (ID 58563630 - Pág. 1-3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0701762-86.2020.8.07.0018 que indeferiu pedido de obrigação de fazer dirigido ao agravado no sentido de promover sua matrícula em creche nas vizinhanças de sua residência. É o necessário. Os documentos juntados aos autos (ID 14882319 - Pág. 35 ao 75 ou ID 58456175 - Pág. 9 ao 49) dizem respeito a outra criança estranha aos autos. Intime-se a parte agravante para instruir adequadamente o Agravo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pulique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator